Tribunal: TJES
Processo: 5000658-32.2019.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-12-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000658-32.2019.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
INTERESSADO: ORLANDO MENELI e outros
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO. NEGATIVA DE COBERTURA. ATRASO DE VOO COMPROVADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. EXTRAVIO DE BAGAGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CUSTEIO DE ITENS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. COBERTURA QUE SE RELACIONA COM O PREJUÍZO EXPERIMENTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, condenando a Recorrente ao pagamento do montante de € 1.000 (mil Euros) para cada Recorrido, em razão de negativa de cobertura securitária.
2. Verifico que o seguro contratado pelos consumidores estava vigente ao tempo do sinistro relatado, não havendo que se falar em ausência de cobertura.
3. Quanto ao atraso de voo, não há dúvidas de que esse de fato ocorreu (em relação ao itinerário original da viagem dos consumidores), fazendo jus cada um dos Recorridos, por isso, ao pagamento do montante de € 500,00 (quinhentos Euros), em razão da deflagração do sinistro narrado.
4. No que se refere ao extravio de bagagens, por outro lado, entendo que os Recorridos não merecem receber a indenização prevista na apólice. Em verdade, conforme expressamente indicado no documento juntado em ID 1093948, a cobertura por extravio de bagagem garantia aos segurados o reembolso de despesas havidas com compra de itens de primeira necessidade, na exata proporção do prejuízo suportado (limitado ao montante máximo de € 500,00). Ocorre que os Recorridos não demonstraram o prejuízo supostamente experimentado com o custeio de “itens de primeira necessidade”, juntando aos autos tão somente comprovantes de pagamento sem qualquer descrição dos produtos comprados, sendo que, em uma das poucas notas em que há essa descrição, constam gastos com bebidas alcoólicas, o que obviamente não pode ser considerado como “item de primeira necessidade”.
5. Adicionalmente, observo do depoimento de testemunha, que há notícia de que os Recorridos fizeram uso de roupas emprestadas com terceiros, a reforçar que não despenderam recursos na aquisição de produtos de uso essencial, razão pela qual não há que se falar no pagamento da indenização prevista em contrato sem que comprovada a extensão do prejuízo sofrido (por força de cláusula expressa na avença havida entre as partes).
6. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar parcialmente a sentença, alterando o montante devido aos Recorridos ao montante de € 500,00 para cada (total de € 1.000), que convertido em moeda nacional ao tempo do sinistro (08/06/2018 – Euro/Real – 4,45) corresponde ao valor de R$ 2.225,00 (dois mil, duzentos e vinte e cinco reais) para cada Recorrido, totalizando R$ 4.450,00 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais), a ser acrescido de correção monetária da data do sinistro (08/06/2018) e de juros legais de 1% ao mês a contar da citação.
7. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.